Tribunal: TJMT
Processo: 1014426-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014426-22.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- S. BELINI SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE IMÓVEIS LTDA
AGRAVADOS:- MARIA SONIA CASTRO BRANCO e outros
Agravo de Instrumento n. 1014426-22.2020.8.11.0000 de decisão da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a retirada de indisponibilidade do lote urbano n. 13, Quadra "R", no loteamento "Jardim Miraflores", com área de 4489m2.
A agravante alega que o feito tramita em apenso à Cautelar Inominada Incidental que concedeu a indisponibilidade de todos os bens que supostamente foram deixados pelo falecido José Maria Branco, dentre eles o imóvel em questão.
Aduz que o bem deixou de pertencer ao patrimônio do de cujus e da Plano Incorporadora e Construtora LTDA em 02/06/1986, quando foi vendido para Nila de Azevedo Mesquita, a qual, após a quitação, recebeu o “Termo de Autorização” permitindo o cadastramento técnico municipal. Acrescenta que os herdeiros de Nila lhes venderam o terreno em 8-2-2020 e, tanto os proprietários anteriores como ela, vêm exercendo a posse mansa e pacífica.
Diz que os documentos apresentados comprovam que transmissão do terreno se deu muito antes do decisum que deferiu a constrição.
Afirma que em outro feito envolvendo área do mesmo loteamento e a mesma matéria, foi deferida a liminar.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a retirada de indisponibilidade do lote urbano n. 13, Quadra "R", no loteamento "Jardim Miraflores", com área de 448,00m2, proferido nos seguintes termos:
(...)
Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.
In casu, embora o Embargante tenha comprovado a aquisição do imóvel em questão, conforme o Termo de Transfência (ID: 31399140), este se deu em data posterior à indisponibilidade discutida (ID: 31400591), da qual tinha ciência – ou deveria ter ciência.
Além disso, não se observa o risco de dano grave ou de difícil reparação, porquanto a ação principal não se encontra em fase de cumprimento de sentença/expropriação de bens.
Dessa forma, não vislumbro, neste momento, as exigências processuais a ponto autorizar ordem judicial, dispensando o mínimo de contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova. (Id 49628495 - Pág. 40)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque não há evidência de que o imóvel esteja em via de ser alienado.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias. observando-se a informação contida no documento Id 51498970.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator